Tribunal: TJMT
Processo: 1048444-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048444-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BALDUINO DAVI DE ALMEIDA - CPF: 406.461.221-34 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I.

Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de 202g de maconha e 8g de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. A impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito, e que não há demonstração do periculum libertatis.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, demonstrando de forma clara e precisa a presença do periculum libertatis no caso específico do paciente, ou se a decisão se baseia em fundamentação genérica e abstrata, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A fundamentação das decisões judiciais é garantia fundamental do cidadão e requisito de validade da atividade jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, demonstrando de forma clara e precisa a presença do periculum libertatis, não se admitindo a adoção da medida com base em fundamentação genérica, abstrata ou padronizada.

3.

O art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

4.

A decisão impugnada, embora tenha mencionado os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, não demonstrou de forma concreta e individualizada a presença do periculum libertatis no caso específico do paciente.

5.

A quantidade de droga apreendida (202g de maconha e 8g de cocaína) não pode ser considerada expressiva a ponto de, por si só, justificar a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

6.

A mera apreensão de objetos de uso comum e cotidiano (aparelho celular, caderno com anotações, extratos de máquina de cartão e R$ 504,00 em espécie) não é suficiente para caracterizar a profissionalização da conduta.

7.

As declarações das testemunhas, embora indiquem que o paciente comercializava drogas, não demonstram a profissionalização da conduta ou o risco concreto de reiteração delitiva.

8.

A ausência de investigação prévia indica que não há elementos concretos que demonstrem a habitualidade da conduta ou o risco efetivo de reiteração delitiva.

9.

A condição de idoso do paciente (65 anos de idade) é elemento que deve ser considerado na análise da proporcionalidade da medida, especialmente quando não há outros elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

10.

A ausência de antecedentes criminais evidência bom histórico social e ausência de reiteração delitiva, sendo elemento relevante para a análise da necessidade da prisão preventiva.

11.

A decisão impugnada limitou-se a afirmar que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, sem demonstrar quais elementos concretos dos autos justificam essa conclusão.

12.

A fundamentação da decisão impugnada revela-se genérica e abstrata quando confrontada com os elementos dos autos, pois não demonstra de forma clara e precisa quais circunstâncias específicas do caso indicam a necessidade da custódia cautelar.

13.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se adequadas e suficientes para acautelar a investigação e evitar a prática de novas infrações penais.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, demonstrando de forma clara e precisa a presença do periculum libertatis, não se admitindo a adoção da medida com base em fundamentação genérica, abstrata ou padronizada. 2. A quantidade de droga apreendida, quando não expressiva, aliada à ausência de elementos indicativos de profissionalização da conduta, não justifica, por si só, a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 3. A condição de idoso e a ausência de antecedentes criminais são elementos que devem ser considerados na análise da proporcionalidade da prisão preventiva, especialmente quando não há outros elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes quando ausentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88; art. 5º, LXI, da CF/88; art. 5º, LVII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 3º da Lei n. 10.741/2003; art. 282, § 6º, do CPP; art. 283 do CPP; art. 310 do CPP; art. 312 do CPP; art. 313, I, do CPP; art. 315, § 2º, do CPP; art. 319 do CPP; art. 321 do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 603.616/RO; RE 1509404 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 28/10/2024. STJ – HC n. 859.780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 27/11/2024; RHC n. 193.120/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 01/10/2024. TJMT – Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de BALDUINO DAVI DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT).

A Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito.

Argumenta que não há demonstração de que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que a mera apreensão de quantidade limitada de entorpecentes (202g de maconha e 8g de cocaína), aliada à ausência de elementos robustos de traficância (como movimentações bancárias, interceptações telefônicas ou vigilância prévia), não autoriza a custódia cautelar como medida antecipatória de pena.

Destaca que o paciente é idoso, contando atualmente com 65 anos de idade, a poucos dias de completar 66, o que reforça a aplicação do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), art. 3º, que assegura prioridade na tramitação de processos e especial proteção contramedidas desproporcionais.

Ressalta que não há nos autos qualquer informação de que o paciente possua antecedentes criminais, o que evidencie bom histórico social e ausência de reiteração delitiva.

Questiona a legalidade do ingresso policial no domicílio do paciente, sustentando que a suposta "autorização verbal" é extremamente questionável, pois não há qualquer indício de que os policiais tivessem fundada suspeita de crime em andamento dentro da residência, em ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616, com repercussão geral reconhecida.

Afirma que a decisão que converteu o flagrante em preventiva é manifestamente genérica, carecendo de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 315, § 2º, do CPP, pois o Juiz não indicou dados concretos sobre o
periculum libertatis
, limitando-se a afirmar que a custódia é necessária à "garantia da ordem pública", expressão que, por si só, não justifica a medida extrema.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo a adoção da medida com base em presunções genéricas ou na gravidade abstrata do delito.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Id. 339499368), e na oportunidade foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira prestou informações (Id. 343785878).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (Id. 345236889), manifestou-se pela denegação da ordem, assim ementando:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, fixação de medidas cautelares diversas – Alegação de fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência de perigo no estado de liberdade do paciente – Improcedência – Decisão adequadamente fundamentada – Demonstração da presença de perigo concreto, expresso pela quantidade e variedade de entorpecentes (maconha acondicionada em vinte sacos pretos e cocaína em onze sacos pequenos) – somados ao encontro de dinheiro em espécie (quinhentos e quatro reais), além do contexto da apreensão – Duas pessoas abordadas na ocasião afirmaram que adquirem drogas, com frequência, do paciente – Indícios de profissionalização da conduta – Necessidade de resguardar a ordem pública (impedindo a reiteração delitiva) e a aplicação da lei penal – Predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não socorrem o paciente – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 43, da TCCR/TJMT – Pela denegação da ordem.”(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus é o remédio constitucional adequado para tutelar o direito de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a impetrante aponta como constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sustentando a ausência de fundamentação idônea e concreta da decisão, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A prisão ocorreu após abordagem policial na frente da residência do paciente, na Vila de Santiago do Norte, município de Paranatinga (MT). Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2025.413324 (Id. 339478889, págs. 11-12), policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda Start, vermelha, chegando em frente à casa de um suspeito já conhecido por tráfico de drogas na região.

Ao perceberem a presença da guarnição, o piloto da motocicleta, Edvaldo Lopes da Silva, tentou empreender fuga junto com o garupa Eduardo Gabriel Santiago, mas foram abordados imediatamente com o dono da casa, que já estava na frente de sua residência.

Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do paciente um invólucro de substância análoga à cocaína. Questionado sobre a droga encontrada e se possuía mais ilícitos em sua residência, o paciente teria consentido a entrada da guarnição policial em sua residência, afirmando não haver mais nada de ilícito no local.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontrados: 20 (vinte) porções de substância análoga à maconha, pesando 202g (duzentos e dois gramas); 11 (onze) invólucros de substância análoga à cocaína, pesando 08g (oito gramas); 01 (um) aparelho celular marca LG; 01 (um) caderno com anotações de números de telefones; extratos de máquina de cartão; e a quantia de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.621598 (Id. 339478889, págs. 21-22).

Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Isso porque o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de “flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial”.

In casu
, verifica-se que a defesa confunde a diligência realizada na residência em virtude de estado de flagrante, com a medida cautelar de busca apreensão, que exige autorização judicial, expedição de mandado com a devida leitura para o morador e lavratura de auto com assinatura de duas testemunhas.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Validade. Ausência de ilegalidade da entrada de agentes públicos em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(RE 1509404 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-11-2024 PUBLIC 07-11-2024)”

No caso concreto, como se vê na narrativa dos fatos, a entrada no domicílio do beneficiário está devidamente justificada, pois presentes as fundadas razões evidenciadas pelo estado de flagrância, visto que o paciente foi abordado em frente à sua residência, e na oportunidade foram apreendidos entorpecentes em seu bolso, e a entrada na residência foi autorizada pelo mesmo. Não havendo ilegalidade, ou nulidade a ser reconhecida, neste momento.

Sobre a alegada ausência de fundamentação, para melhor análise, transcrevo a decisão combatida:

“DECISÃO

Vistos.

1.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de BALDUINO DAVI DE ALMEIDA, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado.

Destarte, constatada a aparente legalidade da prisão em flagrante e o preenchimento das formalidades legais da lavratura, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão se ilegal, de converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, ou de conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Por sua vez, o artigo 321 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, os quais autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, as quais não foram encontradas nos sistema.

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe a verificação da pertinência de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo de drogas, que confirmou tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha e cocaína), com massa total de 20 porções de substância análoga à maconha (202 gramas), 11 invólucros de substância análoga à cocaína (08 gramas).

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:

"Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva RTJ /".

A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que possui elevado potencial lesivo à coletividade, fomentando outros crimes e afetando a saúde pública. Ademais, as circunstâncias da prisão revelam risco de reiteração delitiva, caso o autuado permaneça em liberdade, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. (sic).”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO

PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (199g DE MACONHA, 16,5g DE COCAÍNA E 24,6g DE CRACK) EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Patrick Graciano de Souza Tavares e Yan Marcos de Paiva Xavier, cuja prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com fundamento na garantia da ordem pública. Os custodiados foram presos em flagrante com entorpecentes, arma de fogo e rádios comunicadores. A defesa alega ausência de requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4. A decisão que decreta a prisão preventiva, no caso, utiliza fundamentação genérica e baseada em elementos abstratos, como a gravidade do crime e o envolvimento em facção criminosa, sem demonstração concreta e individualizada dos requisitos exigidos.

verifico, ainda, a pequena quantidade de droga apreendida (199g de maconha, 16,5g de cocaína e 24,6g de crack).

5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena ou com base em presunções abstratas sobre a periculosidade dos réus, em observância ao art. 283 do CPP e à jurisprudência do STF.

6. A existência de alternativas menos gravosas à prisão, como as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar, especialmente no caso de réu primário e com indícios não suficientes de periculosidade elevada.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais e de manter contato com co-investigados, é suficiente e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

(HC n. 859.780/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.). (sic).”

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra a decretação de prisão preventiva, convertida do flagrante, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio mediante golpe de faca e da suposta periculosidade do agente. O Tribunal de origem manteve a prisão cautelar, destacando a futilidade da motivação e a irrelevância das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada de forma adequada, observando os requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, em observância ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

5. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, o que não foi demonstrado no presente caso.

6. A banalização das prisões preventivas tem contribuído para a superlotação carcerária e a violação de direitos fundamentais, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADPF nº 347, reforçando a necessidade de fundamentação robusta e específica para a manutenção da custódia cautelar.

7. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido de habeas corpus concedido de ofício, com a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

(RHC n. 193.120/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). (sic).”

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., p.566, verbis:

"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...".

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade da suspeita ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. A gravidade do crime, a necessidade de proteger a sociedade e a integridade das investigações são elementos que reforçam a decisão de manter o indivíduo sob custódia.

Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seria ineficaz ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do autuado.

2.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c.c. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa do flagranteado, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado BALDUINO DAVI DE ALMEIDA.

Pois bem.

O art. 93, IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Trata-se de garantia fundamental do cidadão e requisito de validade da atividade jurisdicional.

A fundamentação não se confunde com a mera menção aos dispositivos legais aplicáveis ou com a utilização de fórmulas genéricas e abstratas. Exige-se que o magistrado demonstre, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito que o levaram a adotar determinada solução, permitindo o controle da racionalidade da decisão pelas partes e pelos órgãos recursais.

No âmbito da prisão preventiva, o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, reforçou essa exigência, estabelecendo que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fundamentação genérica, abstrata ou padronizada, sendo imprescindível a demonstração concreta e individualizada do
periculum libertatis
.

Analisando detidamente a decisão impugnada, verifica-se que o magistrado a quo, embora tenha mencionado os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, não demonstrou de forma concreta e individualizada a presença do
periculum libertatis
no caso específico do paciente.

A decisão limitou-se a afirmar que "a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que possui elevado potencial lesivo à coletividade, fomentando outros crimes e afetando a saúde pública" e que "as circunstâncias da prisão revelam risco de reiteração delitiva, caso o autuado permaneça em liberdade, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes".

Ocorre que tais fundamentos, embora aparentemente concretos, não se sustentam quando confrontados com os elementos dos autos.

A quantidade de droga apreendida (202g de maconha e 8g de cocaína) embora não possa ser considerada insignificante, não pode ser considerada expressiva a ponto de, por si só, justificar a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

Embora a jurisprudência reconheça que a quantidade e a variedade de drogas podem ser elementos indicativos da gravidade concreta do delito, é necessário que sejam analisadas em conjunto com outros elementos que demonstrem a profissionalização da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

No caso em análise, a quantidade de maconha apreendida (202g) equivale a aproximadamente 200 porções individuais de consumo, considerando que cada porção individual contém, em média, 1g da substância. Já a quantidade de cocaína (8g) equivale a aproximadamente 80 porções individuais, considerando que cada porção individual contém, em média, 0,1g da substância.

Novamente ressalto que, as quantidades apreendidas, embora não possam ser consideradas insignificantes, também não podem ser consideradas expressivas a ponto de caracterizar, por si sós, a profissionalização da conduta ou o risco concreto de reiteração delitiva, de modo a justificar a segregação imediata do paciente.

O que se observa é que, a decisão também não apontou elementos concretos suficientes para justificar a prisão cautelar do beneficiário, mas apenas realizou um juízo acerca das consequências danosas que o crime trás para a sociedade, sem indicar riscos casuísticos à ordem pública ou ao processo.

Assim, impõe reconhecer que a decisão transcrita ofende ao princípio constitucional do estado de inocência disposto no art. 5º, LVII, CF/88 e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88).

Neste sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO

PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (199g DE MACONHA, 16,5g DE COCAÍNA E 24,6g DE CRACK) EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Patrick Graciano de Souza Tavares e Yan Marcos de Paiva Xavier, cuja prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com fundamento na garantia da ordem pública. Os custodiados foram presos em flagrante com entorpecentes, arma de fogo e rádios comunicadores. A defesa alega ausência de requisitos para a manutenção da custódia preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4. A decisão que decreta a prisão preventiva, no caso, utiliza fundamentação genérica e baseada em elementos abstratos, como a gravidade do crime e o envolvimento em facção criminosa, sem demonstração concreta e individualizada dos requisitos exigidos.

verifico, ainda, a pequena quantidade de droga apreendida (199g de maconha, 16,5g de cocaína e 24,6g de crack).

5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena ou com base em presunções abstratas sobre a periculosidade dos réus, em observância ao art. 283 do CPP e à jurisprudência do STF.

6. A existência de alternativas menos gravosas à prisão, como as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar, especialmente no caso de réu primário e com indícios não suficientes de periculosidade elevada.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais e de manter contato com co-investigados, é suficiente e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

(HC n. 859.780/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.). (sic).”

Como cediço, a decisão que decreta a prisão preventiva deve explicitar de modo claro e preciso os motivos do convencimento do magistrado quanto à imperiosa necessidade da medida extrema, que implica em sacrifício à liberdade individual, a ponto de sobrepor aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, pois não se pode confundir o
carcer ad poenam
(decorrente de condenação penal definitiva) com o
carcer ad custodiam
, que tem a função meramente instrumental e não constitui em sanção ou punição antecipada.

É de bom alvitre salientar que na atualidade, diante das inúmeras garantias prescritas como fundamentais na Carta Cidadã de 1988, temos que enxergar a prisão processual como uma exceção, muitas destas garantias regulam a liberdade do indivíduo, e, por isso mesmo, temos em nosso ordenamento a liberdade como regra e a prisão como exceção.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe analisar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6º).

Desse modo, impõe-se o cuidado devido na rotina da prestação da tutela jurisdicional para que não ocorra a invasão arbitrária na esfera da liberdade do indivíduo.

Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

Não é demais ressaltar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Assim, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao beneficiário, tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, impõe-se a observância do princípio da não culpabilidade para conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva, condicionada a aceitação de medidas cautelares diversas da prisão que previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
BALDUINO DAVI DE ALMEIDA,
salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades lícitas, até o 5º dia útil de cada mês;

c)

Não se ausentar da Comarca;

d)

Utilizar monitoramento eletrônico (tornozeleira), até que nova avaliação seja realizada pelo juízo “a quo”.

Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado em nome de BALDUINO DAVI DE ALMEIDA.

Ressalto que o descumprimento das determinações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Registro, por derradeiro, a possibilidade de nova decretação da medida prisional cautelar, calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução judicial ou extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026